Tribunal: TJDFT
Processo: 0702100-29.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS – CRIMES CONTRA A HONRA – REJEIÇÃO DA QUEIXA – ATIPICIDADE DA CONDUTA – AUSÊNCIA DE ANIMUS CALUNIANDI – DECISÃO MANTIDA.
I- Trata-se de apelação contra sentença que rejeitou queixa-crime ajuizada, ao argumento de que a imunidade do advogado não alcança a querelada, por ter ela proferido ofensas nos autos que efetivamente atingiram a honra do querelante.
II- Recurso cabível e tempestivo, dele conheço. Defiro a gratuidade da justiça.
III- Consta dos autos que o querelante ajuizou ação de obrigação de fazer por descumprimento contratual e danos morais e materiais (autos n. 0702032-50), contra a querelada, buscando receber aluguéis devidos. A querelada apresentou contestação afirmando ter sofrido diversos abusos psicológicos por parte do querelante, coações, ameaças, com o objetivo de extorquir, causando-lhe doenças físicas e psicológicas.
IV- A série de situações narradas pela querelada exprimem sua defesa em juízo. O artigo 142, I do Código Penal informa que as ofensas irrogadas em juízo pela parte ou procurador não são puníveis. No caso dos autos, o objetivo das alegações era defesa da querelada, ainda que com palavras ácidas em seu teor. Sendo assim, há que se considerar as alegações como inseridas no contexto da defesa da querelada, sem nenhum animus caluniandi ou difamandi, portanto, atípicas.
V- Recurso a que se nega provimento. Sentença mantida.
VI- O recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados à razão de R$ 800,00 (oitocentos reais), com exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade da justiça já deferida.
VII- A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.